Tribunal: STF
Processo: RE 1465741
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) contra sentença proferida, nos autos da ação ordinária, pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou, parcialmente, procedente o pedido autoral para reconhecer a prescrição em relação ao pedido de revisão das progressões/promoções ocorridas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento do feito e para condenar o INCRA " a considerar a progressão funcional do autor a partir do marco temporal em que preencheu o requisito de tempo legal, desde a data do ingresso no órgão (22/06/2005), procedendo com a devida revisão de seu histórico de progressão, com repercussão nas respectivas verbas remuneratórias e com efeitos financeiros que devem observar o prazo de prescrição quinquenal" , devendo os valores vencidos serem atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Inconformado, o INCRA recorreu defendendo a legalidade da progressão funcional do autor com efeitos financeiros com base no art. 19 do Decreto nº 84.669/80. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.



    3. A Lei nº 11.090/2005, ao dispor sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA, estabeleceu em seu art. 9º as regras para a progressão funcional, salientando, outrossim, que, enquanto não editado o decreto regulamentar, permaneceria a Administração aplicando o Decreto nº 84.669/1980, o qual, por sua vez, fixa data única para a contagem do interstício de 12 (doze) meses - primeiro dia de julho após a entrada em exercício, no caso de nomeação de servidor.



    4. A disposição regulamentar (Decreto nº 84.669/1980), ao unificar as datas de início do interstício temporal para fins de progressão funcional, sem levar em consideração o tempo de efetivo serviço de cada servidor, fere o princípio da isonomia previsto no art. 5º da CF/88 - Constituição Federal de 1988, pois acaba tratando de forma idêntica situações distintas, sem apresentar qualquer justificativa legítima para tanto.



    5. Na espécie, uma vez reconhecido que a disciplina contida no Decreto nº 84.669/1980 viola a isonomia e limita direito do recorrido a progredir na carreira, sem qualquer fundamento legal, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão contida na exordial, a fim de que seja o postulante, ora apelado, reenquadrado na carreira, considerando-se a data de ingresso no serviço público como marco inicial do interstício legal para fins de progressão funcional.



    6. Nesses casos de progressão por mérito (interstício), é dever da Administração avaliar o servidor durante cada período, publicando ao fim o resultado de seu desempenho, que, sendo positivo, apenas referenda os fatos pretéritos. Nessa modalidade de progressão, portanto, o marco inicial para os efeitos financeiros é a data em que o servidor atendeu às condições para a sua progressão, porquanto esse é o momento em que surge o direito, cuja natureza é constitutiva.



    7. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    8. Apelação à que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, inciso X; 84, incisos III e IV; 167, incisos II; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente